Tribunal: TJES
Processo: 5004207-79.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-79.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIRLEY MARIA THOMAZINI DOS SANTOS

APELADO: ROSIANE CONCEICAO MESSIAS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5004207-79.2021.8.08.0047

APTE:
CHIRLEY MARIA THOMAZINI DOS SANTOS

APDO:

ROSIANE CONCEIÇÃO MESSIAS e CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ NA POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. EXAME GRAFOTÉCNICO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido de reintegração de posse, rejeitou a reconvenção da ré e condenou o litisdenunciado à restituição parcial de valores à ré. A sentença também negou indenização à apelante por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a apelante possui direito à posse do imóvel em razão de sua aquisição e realização de benfeitorias;
(ii) avaliar a necessidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; e
(iii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do exame grafotécnico das assinaturas nas transações anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse anterior dos autores é comprovada pela documentação e prova oral, evidenciando que exerceram o domínio fático do imóvel por mais de 15 anos, o que configura a melhor posse nos termos do artigo 561 do CPC e do artigo 1.196 do Código Civil.

A apelante não comprova a boa-fé na posse, uma vez que o vendedor do imóvel não era o proprietário ou possuidor legítimo, e os documentos apresentados carecem de autenticidade.

As benfeitorias realizadas pela apelante não são indenizáveis, pois o muro construído foi utilizado para a consolidação do esbulho possessório, não se caracterizando como benfeitoria necessária.

O indeferimento do exame grafotécnico ocorreu durante a audiência, resultando na preclusão consumativa da matéria, não havendo cerceamento de defesa.

A sentença observa que os pedidos indenizatórios pela aquisição do imóvel e benfeitorias direcionam-se exclusivamente ao litisdenunciado, afastando qualquer obrigação dos autores em relação a esses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse anterior dos autores prevalece quando demonstrada a continuidade e perda da posse em decorrência de esbulho, nos termos do artigo 561 do CPC.

A boa-fé na posse não é reconhecida quando o adquirente não comprova sua posse legítima.

Benfeitorias utilizadas para efetivação do esbulho não geram direito à indenização.

A preclusão consumativa impede a análise de irresignações não oportunamente manifestadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 561; CC, arts. 1.196, 1.201, 1.210, § 2º, e 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2019; TJPR, APL nº 0008129-49.2017.8.16.0075, Rel. Des. Rogério Ribas, 17ª Câmara Cível, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004207-79.2021.8.08.0047

APTE:
CHIRLEY MARIA THOMAZINI DOS SANTOS

APDO:

ROSIANE CONCEIÇÃO MESSIAS e CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CHIRLEY MARIA THOMAZINI DOS SANTOS
em face da sentença
contida no id.9562150
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível de São Mateus
, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ROSIANE CONCEIÇÃO MESSIAS e CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO.

Dos fatos narrados depreende-se que
o
terreno de 150 m2, localizado em São Mateus/ES
é o objeto da lide ajuizada contra
Chirley Maria Thomazini dos Santos,
sob alegação de
esbulho possessório
,
conhecido
em abril de 2021
.

Já a acionada alegou que o imóvel passou por múltiplas transações anteriores, incluindo venda pelo mesmo vendedor (Sr. Rogério Salles) a duas partes distintas em 2010, o que gerou, segundo argumenta, conflito sobre a veracidade das assinaturas nos documentos.

Após sua aquisição, afirma ter realizado
benfeitorias no imóvel
,
tais
como construção de muros e instalação de portões,
ressarcimento pleiteado em reconvenção, além de ter arcado
com despesas como o pagamento do IPTU.

Defende que sua aquisição ocorreu de boa-fé, que sofreu
ameaças e ofensas
pelos demandantes
, registradas em boletim de ocorrência,
promovendo a denunciação à lide de
Larico Barcelos da Paz, de quem adquiriu o imóvel
.

Do julgamento destaco
o dispositivo:

“
Ante o exposto,
ACOLHO o pedido inicial para reintegrar os requerentes na posse da área descrita na petição inicial
“ Loteamento Parque Residencial Santa Júlia, Balneário de Guriri, São Mateus/ES, identificado pelo lote nº 05, da Quadra 25, que mede 150 m2 (cento e cinquenta metros quadrados)” em face da requerida.
REJEITO A RECONVENÇÃO
apresentada em face dos autores.
ACOLHO EM PARTE A DENUNCIAÇÃO À LIDE para condenar o litisdenunciado Larico Barcelos da Paz, a restituir à requerida o valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais)
. O valor deverá ser acrescido de correção monetária, pelo INPC/IBGE, a contar do desembolso em 11 de fevereiro de 2021 (Id n.º 18990685), e, a contar da citação do denunciado à lide, em 26 de julho de 2022 (Id n.º 16329538), deve incidir unicamente a Taxa Selic, que corresponde aos juros moratórios, sem cumulação com correção monetária.
DEFIRO o pedido de AJG formulado pela requerida
, considerando a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa natural (artigo 99, §3º, do CPC).
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com relação à demanda principal, sendo os últimos na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC
”.

Em suas razões,
alega
que adquiriu o imóvel legitimamente e realizou melhorias,
o que
confe
re
-lhe direito à posse até
que seja
indenizada pelas benfeitorias, nos termos do Código Civil (Art. 1.201 e 1.219);
que o juízo
não considerou as benfeitorias realizadas;
que foi
indeferido
o seu
pedido de realização de exame grafotécnico para comprovar a veracidade das assinaturas nas transações anteriores;
que o
imóvel foi vendido mais de uma vez pelo mesmo proprietário em datas próximas, o que justifica a necessidade de exame técnico
, requerendo seja realizado o
exame grafotécnico
para confirma
ção de
autenticidade da assinatura do vendedor em transações anteriores,
o reconhecimento de sua boa-fé na posse do imóvel e
a
condenação dos apelados à indenizá-la pelas
benfeitorias realizadas, caso a posse seja transferida.

Pois bem. Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Em casos como o examinado, vale consignar,
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de procedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que a recorrida logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior à dos ora apelados.

Consigne-se. Embora não se admita
a discussão sobre o domínio do imóvel em ações possessórias, d
epreende-se da documentação acostada aos autos que Larico Barcelos da Paz, que vendeu o imóvel à apelante, não era o proprietário ou possuidor do terreno, eis que o contrato apresentado no id.9562073, junto à contestação, sequer possui a referente autenticação da assinatura aposta pelo suposto vendedor.

Em consonância, d
estacou o juízo na sentença que [...]
os elementos probatórios colacionados aos autos (recibo de pagamento e comprovação das posses anteriores), demonstram a aquisição do imóvel objeto do litígio pela requerente no ano de 2010, no qual, a partir de então, passou a exercer a posse direta/imediata sobre o bem. Além disso, destaco que a prova oral produzida (audiência de justificação), corroborou exclusivamente com as alegações autorais de que a requerente detinha a posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos. [...]

Quanto à testemunha ouvida em juízo, Sr. Robson Silva, afirmou que ajudava aos requerentes a “tomar conta” do lote e inclusive, foi quem apresentou o Sr. Rogério (vendedor) à requerente Rosiane.

Nesse caso, afasta-se o reconhecimento de sua boa-fé na posse do imóvel e, consectário, a condenação dos apelados à indenizá-la pelas benfeitorias realizadas.

Quanto às benfeitorias,
que alega ter realizado e, deste modo reconhecido, em audiência, pela própria requerente, ressalto ter sido
claro o juízo na sentença ao delimitar que [...]
Os pedidos indenizatórios, com relação à aquisição do imóvel e construção do muro, são formulados em face do denunciado à lide, conforme esclarecido expressamente pelo advogado na ata de audiência de justificação, Id n.º 12798860 e, portanto, não estão em exame na reconvenção/pedido contraposto
.
[...]

E s
obre o ponto, restou decidido que a referente indenização não é devida à apelante, nem mesmo pelo suposto vendedor, Larica.

Para além disso, a construção do muro não se caracteriza como uma benfeitoria necessária, na medida em que foi utilizada para a efetivação do esbulho.

A exemplo,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
Manutenção na posse por retenção de benfeitorias.
[...]
Ajuizamento da ação possessória.
Ausência de prova documental da realização das benfeitorias. Dúvida de quando foram realizadas e de quem arcou com os custos. Ademais, modificações não autorizadas pelos donos. Algumas despesas inerentes ao gozo do imóvel. Não cabimento de indenização
.
[...] (TJ-PR - APL: 00081294920178160075 Cornélio Procópio 0008129-49.2017.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 13/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Por fim, em referência ao pedido de realização de exame grafotécnico para comprovar a veracidade das assinaturas nas transações anteriores, verifica-se que seu indeferimento ocorreu em audiência, constatando-se, neste momento, a preclusão consumativa da mencionada irresignação.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) arbitrados sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.